Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Narra a inicial que o recorrente foi aprovado na primeira etapa do concurso público de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Transporte. Convocado para a fase de procedimento de heteroidentificação, de natureza eliminatória e classificatória, o recorrente foi declarado inapto para concorrer à vaga reservada às pessoas pretas/pardas.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aponta ilegalidade do indeferimento pela Administração Pública e subjetividade da avaliação. Aduz a existência de vício na motivação do ato, alegando que a fundamentação é genérica, imprecisa e em desacordo com as provas.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende que ao Judiciário descabe adentrar no mérito de decisões tomadas por bancas examinadoras de concurso público. A banca examinadora, por sua vez, sustenta a inexistência de ilegalidade no ato e que o recurso deve ser julgado improcedente sob pena de violar o princípio da isonomia.
5. O entendimento consagrado pela jurisprudência é de que o edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para a Administração Pública e para os candidatos, na medida em que vincula as partes às regras do certame. No caso dos autos, acerca das vagas destinadas aos candidatos negros/pardos, constou no edital do concurso no item 8.3.2 que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação (ID 53406187 – Pág. 4). Ainda, destaca no item 8.11.3 que “considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, em que o candidato deve apresentar-se pessoalmente”. No item 8.11.5 consta que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. O critério fenotípico para destinação de candidatos às vagas reservadas a negros e pardos leva em consideração aspectos visíveis, traços físicos pertinentes, como cor da pele, textura do cabelo e traços da face. Nesse ponto, destaca-se que a avaliação realizada pela banca examinadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos encontra amparo constitucional, conforme decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento da ADC 41/DF. A reprovação do candidato pela banca examinadora, por unanimidade (ID 53408026), que entendeu que o candidato não atendeu aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele e fisionomia (nariz, boca e cabelo), o que afasta a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. A exclusão do candidato restou fundamentada em critérios legais e previstos no edital, de modo que as fotos juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar o enquadramento do autor nas vagas para cotistas, até porque a avaliação fenotípica vai além da avaliação genética.
6. Tratando-se de concurso público, limita-se a atuação do Poder Judiciário a examinar casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não é o caso dos autos, uma vez que o edital foi cristalino ao definir que o critério de verificação da autodeclaração seria por meio da análise fenotípica do candidato. Dessa forma, a atuação interventiva do Judiciário poderia violar o princípio da isonomia, posto que os demais candidatos que se autodeclararam negros ou pardos se submeteram ao mesmo critério ora impugnado. Neste sentido: Acórdão 1649517, 07593944220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022; Acórdão 1425150, 07084061120218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 5/6/2022; Acórdão 1785573, 07154120720238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023.
7. Cito ainda entendimento do STJ, no AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA: “O entendimento desta Corte Superior é o de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. Nesse sentido: "(...) 2. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato" (AREsp 1.407.431/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019). Ademais, a jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade às disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique submissão alguma das exigências de ordem meramente positivistas”. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, por unanimidade, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe 25/10/2023).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.